Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-37.2023.8.11.0035
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000385-37.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 011.882.922-00 (APELADO), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KLENER CORREA COUTRIN - CPF: 009.904.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE LIMA MARQUES - CPF: 081.800.534-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 011.882.922-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelações Criminais. Homicídio qualificado tentado. Impronúncia. Desobediência, direção perigosa sem habilitação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso do ministério público. Pronúncia. Recurso da defesa. Absolvição ou redução das penas aquém do mínimo legal. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra a sentença que impronunciou o apelante/apelado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e o condenou por desobediência, direção perigosa sem habilitação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, às penas de 4 anos de reclusão e 15 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa. O
Parquet
visa a pronúncia do apelado. A Defesa busca a absolvição do réu dos demais crimes conexos ou, subsidiariamente, a redução das penas aquém do mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) saber se os delitos de desobediência, direção perigosa sem habilitação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (iii) analisar a possibilidade de fixar as penas abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. Inexistem nos autos provas suficientes acerca da materialidade do crime de tentativa de homicídio e indícios suficientes de autoria para a pronúncia. O depoimento da vítima, única prova direta do crime, foi prestado apenas na fase policial e não foi confirmado em Juízo.

4. O crime de desobediência configura-se quando há recusa injustificada e voluntária em cumprir ordem legal de autoridade pública. Deve ser mantida a condenação quando se verifica que a ordem de parada foi clara e reiterada por sinais sonoros e luminosos, além de comandos verbais, sendo ignorada pelo réu, que empreendeu fuga.

5. O crime de direção perigosa sem habilitação exige perigo concreto de dano. Demonstrado que o réu dirigiu em alta velocidade, avançando sinais de parada obrigatória e colocando pedestres e outros motoristas em risco, fica configurado o delito.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da demonstração de ameaça a terceiros. A ausência de autorização legal torna irrelevante o argumento de uso para autodefesa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas não pode reduzir as penas abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, entendimento reiterado pelo STF e pela jurisprudência majoritária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo ser mantida a impronúncia quando não há provas suficientes; 2. A desobediência à ordem policial configura crime quando há recusa injustificada em atender a determinação, independentemente da motivação do agente; 3. O crime de direção perigosa sem habilitação exige perigo concreto de dano, configurado quando há condução em alta velocidade, desobediência a sinais e risco à segurança viária; 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a intenção do agente ao portar a arma; 5. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 65, III, "d", 121, § 2º, II, e 330; CPP, art. 413; CTB, art. 309; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 162.514/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06/03/2020; STF, HC 176.473/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 08/06/2020; STJ, HC 652.903/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, DJe 10/05/2021; STJ, HC 598.423/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/05/2021; STJ, AgRg no HC 703.021/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/03/2022; STJ, AgRg no REsp 2.130.188/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01/12/2024, DJe 05/12/2024; STJ, Súmula nº 231;

TJMT, AP 0013161-90.2008.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Pedro Sakamoto, j. 18/04/2023; TJMT, AP 0000166-13.2020.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14/02/2023; TJMT, AP 1000196-28.2023.8.11.0110, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Juscelino Pereira de Aguiar
,

bem como pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença anexada sob ID 242732913, que
impronunciou
o réu quanto ao crime de Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), e o
condenou
pelos crimes de desobediência (art. 330 do CP), Direção perigosa sem habilitação (art. 309 do CTB) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), às penas de 4 anos de reclusão e 15 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa.

O
Parquet

apresentou
razões
visando a
pronúncia
do acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado, sustentando que há fortes indícios de que ele tentou matar a vítima Rafael de Lima Marques por motivo fútil, e que o delito não se consumou por erro de pontaria, ressaltando os depoimentos de testemunhas e o próprio interrogatório do réu

(ID 242732929).

Em suas
razões
recursais, o apelante
Juscelino Pereira de Aguiar
pleiteia a
absolvição
dos crimes de desobediência, direção perigosa sem habilitação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Subsidiariamente
, a redução das penas aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da
confissão espontânea
(ID 242732931).

As
contrarrazões
apresentadas
Juscelino Pereira de Aguiar
e pelo
Ministério Público Estadual
são pelo
desprovimento
dos recursos (ID 242732937 e ID 242732935).

A
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desp
rovimento
dos
recursos

(ID 250801175).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 28 de março de 2023, por volta das 13h15, nas imediações do “Bar da Loira”, situado na Avenida Antônio João, em Alto Garças/MT,
Juscelino Pereira de Aguiar
teria tentado contra a vida de Rafael de Lima Marques, por motivo fútil.

Dessume-se que a vítima recusou uma dose de bebida oferecida por Juscelino, o que teria gerado uma discussão. Após o desentendimento, Juscelino teria deixado o local, retornando posteriormente armado com uma espingarda artesanal. Já em via pública, teria disparado contra Rafael, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda no mesmo dia, pouco tempo após o ocorrido, Juscelino foi localizado por policiais militares, que tentaram abordá-lo. No entanto, ele desobedeceu a ordem legal dos agentes públicos, fugindo do local em uma motocicleta. Durante a fuga, dirigiu sem habilitação, em alta velocidade, desrespeitando sinais de trânsito e colocando em risco a segurança pública.

Além desses fatos, constatou-se que Juscelino portava uma arma de fogo de uso permitido sem autorização legal, sendo uma espingarda artesanal, em desacordo com a legislação vigente.

Após o regular trâmite processual, o Juízo singular
impronunciou
Juscelino quanto ao crime de Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), e o
condenou
pelos crimes de desobediência (art. 330 do CP), Direção perigosa sem habilitação (art. 309 do CTB) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) - (ID 242732913).

Irresignados, tanto o apelante
Juscelino Pereira de Aguiar
quanto o
Ministério Público Estadual
manejaram os presentes recursos, os quais passo a análise separadamente.

I - Do recurso do Ministério Público:

Insurge-se o
Parquet
contra a sentença visando a
pronúncia
de
Juscelino Pereira de Aguiar
pelo crime de homicídio qualificado tentado, sustentando que há fortes indícios de que ele tentou matar a vítima Rafael de Lima Marques por motivo fútil, pois se irritou após a vítima recusar uma dose de bebida e depois pedir outra ao estabelecimento, bem como que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, por erro de pontaria, ressaltando que os depoimentos de testemunhas e o próprio interrogatório do réu demonstram os indícios de autoria do crime doloso contra a vida.

Da detida análise dos elementos de prova colhidos em ambas as fases processuais verifico que
não merece prosperar
o pleito ministerial, pois inexiste prova suficiente acerca da autoria delitiva para conduzir a pronúncia do apelado. Explico.

O artigo 413 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que a pronúncia exige a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso, verifica-se que nem sequer há provas suficientes acerca da materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Conforme bem delineado pela i. PGJ, no laudo pericial do
exame da arma de fogo
apreendida com o apelado (ID 242732782) consta que foram encontradas quatro munições, sendo dois cartuchos de calibre “28” íntegros (com espoletas sem sinais de percussão) e dois cartuchos de calibre “28” com espoletas com sinais de percussão.

No entanto, não se extrai da perícia e do respectivo laudo o momento em que os referidos projéteis foram deflagrados, de modo que não há como comprovar a ocorrência do disparo da arma de fogo no momento do fato narrado na denúncia.

Outrossim, não foi realizado
exame de corpo de delito
na vítima e não há nos autos qualquer justificativa para a sua não realização.

A respeito disso, o c. STJ firmou entendimento de que a ausência de laudo pericial inviabiliza a pronúncia, pois retira a certeza sobre a materialidade do crime. Veja-se:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que a inexistência de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, salvo comprovada impossibilidade, impede a pronúncia do réu” (HC 652.903/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10/05/2021).

Insta consignar que, segundo os relatos da vítima, o disparo efetuado pelo apelado não a atingiu, de modo que eventual exame pericial não seria identificada qualquer lesão e, consequentemente, não seria prova hábil a corroborar a versão acusatória.

Observa-se que o único elemento de prova sobre o delito em questão é a
palavra da vítima
Rafael de Lima Marques. Todavia, consta dos autos que não foi realizada sua oitiva em Juízo, tendo apenas prestado depoimento na fase policial.

Ademais, há apenas os depoimentos dos policiais militares na fase judicial, Jussan Fernandes da Silva e Clóvis Bispo da Silva, os quais limitaram-se em narrar aquilo que tomaram conhecimento ao atenderem a ocorrência e ouvir a versão apresentada pela vítima.

Assim, a principal prova (vítima que teria sobrevivido a tentativa de homicídio) que aponta a autoria delitiva para Juscelino não foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos indícios suficientes acerca da autoria do delito, notadamente porque os elementos de prova colhidos durante a fase inquisitiva não foram confirmados em juízo, não há como submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (TJMT - Apelação Criminal 0013161-90.2008.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Pedro Sakamoto, julgado em 18/04/2023).

Importante consignar, ainda, que o apelado apresentou versão totalmente distinta da vítima,
in verbis
:

(...) nem tudo é verdade, eu ofereci a bebida para ele e ele bebeu, eu ainda perguntei “o que você quer beber?” e ele disse “quero pinga mesmo” e eu falei “eu vou tomar cerveja”, então eu ia tomando uma cerveja e ele uma pinga, no final eu tomei quatro cervejas e ele tomou quatro pingas, no que eu ia saindo, ele pegou e falou assim “paga mais uma pra mim?” e eu digo “não, vou ali no banco, na volta nós bebe mais”, aí ele pegou no meu pulso, do meu braço aqui e apertou, aí eu falei “pra que isso, rapaz?” aí ele falou assim “deixa uma paga para mim”, eu digo “não, quando eu voltar, nós bebe de novo, aí ele foi e falou assim “ó, esse negócio, não vai dar certo não, tu vai lá e tu não vai voltar não”, aí eu disse “mas eu volto, mas eu também não tenho obrigação de pagar bebida para tu não, eu já paguei quatro e tenho que dar mais ainda?” aí ele pegou e puxou minha mão, torceu meu braço assim e bateu a mão na cintura, eu puxei na mão ligeiro e aí ele me mostrou uma arma. Daí eu saí, eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, dormi um pouquinho mais ou menos uns 15 a 20 minutos que
eu ia pescar, como minhas coisas já estavam arrumadas para mim ir pescar, eu só peguei minha “boroca” e botei na garupa da moto e fui pescar, mas nem de frente desse bar eu passei, justamente para não ver ele, já passei por outra rua, quando eu vou descendo na outra rua, que não é a rua do bar, é outra rua por trás dela, daí eu topei, vi ele, ele veio correndo no meu rumo, eu pulei no chão da moto, eu achei que ele vinha para me pegar, né? dentro da boroca que estava na garupa da moto tinha duas lanternas, um pacote de fumo, uma carteira de cigarro, isqueiro e um canivete que eu cortava isca para pôr no anzol, aí daí eu pulei no chão, já apanhei as coisas aqui, eu pensei que ele vinha pra me pra me pegar, né? Daí ele já passou por mim, no que ele passou por mim eu pensei “ele não vai tentar fazer nada comigo não”, mas na verdade ele estava era com medo de mim, aí justamente eu fiquei sem ação, aí daí eu montei na moto, quando eu montei na moto eu ia saindo, aí eu não escutei nada para trás, se eu tivesse escutado eu tinha parado sim
, então eu continuei andando, aí passei umas duas, três quadras, aí eu escutei um bocado de tiro pra cima de mim, quando eu olhei para trás era a polícia, daí eu não vi eles e eu continuei andando normal, eu não corri, minha motinha toda “bagaçadinha”, eu não tinha condição de arrumar ela (...)
eu estava armado, mas eu usava para pescar, eu não atirei nele
(...) eu não tenho habilitação, mas, sim, eu tinha bebido umas quatro cervejas (...) eu comprei essa arma há uns três anos e eu levava ela para pescar, quando eu ia percar sozinho. Eu não tenho documentação da arma e não tenho permissão (...)

Nesse contexto, foram expostas
versões antagônicas
pela vítima e pelo apelado, porém a narrativa da vítima não foi por ela confirmada em Juízo, o que dificulta sobremaneira a pronúncia de Juscelino.

Logo, inexistem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, tornando inviável a pronúncia do réu,
motivo pelo qual mantém-se a impronúncia.

II - Do Recurso de

Juscelino Pereira de Aguiar:

A Defesa do apelante pugna pela
absolvição
em relação aos crimes de desobediência, direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo, aos argumentos de que não houve desobediência intencional, pois o réu não teria ouvido ou visto os policiais dando ordem de parada; não há prova de que ele tenha colocado outras pessoas em risco, sendo insuficiente o fato de não possuir habilitação; portava a arma apenas para autodefesa quando ia pescar, inexistindo ameaça direta a terceiros com o armamento.

No tocante ao
delito de desobediência (art. 330 do CP)
, a Defesa argumenta a inexistência de dolo na conduta do apelante.

Extrai-se dos depoimentos dos policiais Jussan e Clóvis que o réu ignorou diversas ordens de parada durante a perseguição, colocando em risco a segurança pública nesse ínterim, bem como somente parou após os policiais efetuarem dois disparos.

O policial Jussan destacou que foram dados sinais
sonoros e luminosos
, bem como
verbalizado
. Além disso, o réu
“começou a
furar paradas do sinal de parada obrigatória
, colocando em risco a vida de pessoas na rua e por dois momentos distintos ele tentou, não sei qual que era a intenção dele, manusear o armamento ali na garupa da moto, que estava preso”
. E ainda, afirmou que
“ele viu a viatura, porque na hora que a gente chegou próximo ele poderia não ter ligado a moto e saído”
.

Desse modo, a simples negativa do apelante, no sentido de que “não percebeu” a ordem de parada emanada pelos policiais, não basta para afastar a condenação, especialmente ao considerar que não foi apenas uma vez, mas que o apelante ignorou diversas vezes a ordem os policiais e fugiu, sendo necessária a sua perseguição, conforme as declarações uníssonas dos agentes policiais.

Os tribunais pátrios possuem jurisprudência consolidada de que os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar a condenação, especialmente quando coerentes entre si, como ocorre neste caso, inclusive é a orientação sedimentada no âmbito deste e. Tribunal (Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A alegação defensiva é insuficiente para descaracterizar o dolo em relação ao crime de desobediência e tampouco afasta a responsabilidade pelos riscos impostos à segurança pública.

É importante ressaltar que, independentemente da motivação alegada para a fuga, o fato de o apelante ter desobedecido a uma ordem policial configura o crime de desobediência.

Com efeito, a resistência em obedecer à ordem de agentes públicos configura o delito de desobediência.

A jurisprudência pacífica entende que o simples descumprimento de uma ordem direta e válida de um agente público é suficiente para caracterizar o delito, sendo irrelevante o motivo subjetivo que o levou a ignorá-la.

Em suma, na presente hipótese, a fuga do apelante foi uma escolha voluntária, que denota claro desrespeito à autoridade e se qualifica como resistência a uma ação policial legítima, expondo pedestres e outros motoristas a perigo de dano não só com a velocidade excessiva, mas também ignorando sinais de parada das vias em que passava.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal:

“De rigor a manutenção da condenação pelos delitos de desobediência e de direção de veículo sem a devida habilitação quando demonstrado nos autos que o réu deliberadamente ignorou a ordem de parada emanada pela Polícia e empreendeu fuga conduzindo motocicleta de forma perigosa, colocando em risco a incolumidade física de terceiros. ” (AP 0000166-13.2020.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJe 17/02/2023)

Assim, mostra-se descabida a pretensão absolutória.

Quanto ao
crime de direção perigosa (art. 309, CTB)
, a Defesa alega que não ficou comprovado perigo de dano gerado pela conduta do apelante, o que inviabiliza sua condenação.

O art. 309 do CTB estabelece ser crime
“dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”
.

Sua configuração reclama efetiva prova do potencial perigo de dano à incolumidade pública, sendo insuficiente, para tanto, a mera direção de veículo automotor sem a permissão ou habilitação para dirigir. Vale dizer, é imprescindível a existência de
perigo concreto de dano
para que se repute caracterizado o delito.

A propósito, confira-se o teor da
Súmula nº 720 do STF
:
“O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres”
.

Dito isso, observa-se que na hipótese dos autos, o perigo concreto de dano gerado a partir da conduta do apelante ficou comprovado.

Consoante exposto acima das declarações dos policias Jussan e Clóvis, o apelante, além de não ter habilitação para dirigir (CNH), fato este confirmado por ele mesmo em Juízo, ainda estava conduzindo sua motocicleta acima da velocidade permitida, avançando paradas obrigatórias e em locais de muita movimentação de pessoas e veículos, colocando em risco a sua integridade física e de terceiros.

O crime ora em apreço é de
perigo concreto
, que demanda a demonstração de que a conduta do agente ultrapassou a mera infração administrativa (art. 162, I, do CTB), ingressando no campo do ilícito penal.

Saliente-se que o perigo não se restringe à ocorrência de um sinistro viário, mas sim à potencialidade lesiva da conduta do agente.

Nesse sentido, o c. STF assim decidiu:

“A exigência de perigo concreto para configuração do crime de direção sem habilitação, conforme artigo 309 do CTB, não se restringe à efetiva ocorrência de dano, bastando a criação de situação de risco à segurança viária.” (STF, HC 176.473/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 08/06/2020)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga da abordagem policial, aliada à condução em velocidade excessiva e à desobediência a sinais de trânsito, caracteriza a materialização do perigo concreto exigido pelo tipo penal, veja-se:

“O crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige para sua configuração a demonstração de perigo concreto. Esse requisito resta preenchido quando há fuga da abordagem policial em via pública, em velocidade elevada, ultrapassando sinais de trânsito e colocando em risco pedestres e demais condutores.” (HC 598.423/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/05/2021)

Diante do conjunto probatório exposto, no sentido de que o réu dirigiu sem habilitação, em alta velocidade, desobedecendo sinais de trânsito e ordens policiais, expondo terceiros a perigo concreto, aliado ao entendimento jurisprudencial, entendo ser inviável a absolvição do apelante.

Em relação ao
delito de

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003)
, a Defesa alega que o apelante utilizava a arma apenas
para fins de autodefesa durante pescarias
, inexistindo ameaça direta a terceiros com o armamento.

Ocorre que o delito ora em comento é crime de
mera conduta e de perigo abstrato
, não exigindo qualquer resultado danoso concreto para sua consumação.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou a tese de que o simples fato de portar arma sem autorização já configura o ilícito penal, independentemente da demonstração de risco efetivo ou da finalidade do porte,
in verbis
:

“O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) é de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetiva exposição de terceiros a risco concreto.” (STJ, AgRg no HC 703.021/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/03/2022)

Assim, não importa a intenção do agente ao portar a arma, mas sim o fato objetivo de estar em desacordo com a legislação vigente. A ausência de autorização legal torna irrelevante o argumento da defesa de que a arma era utilizada para proteção pessoal durante pescarias, pois a norma penal não admite justificativas subjetivas para o porte sem autorização.

Convém destacar que a ofensividade da conduta é presumida em razão do risco inerente à circulação irregular de armas de fogo,
“pois trata-se de delito de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social”
(STJ, AgRg no REsp 1.878.530/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 04/11/2021).

Desse modo, a tese defensiva de ausência de lesividade não pode ser acolhida, haja vista que o bem jurídico protegido – a segurança pública – transcende o interesse individual do réu, sendo indiferente sua alegação de uso pessoal da arma.

Registre-se, por oportuno, que o Laudo Pericial nº 513.2.13.9005.2023.107522-A01 atesta que a arma apreendida com o apelante estava apta para disparo, além de municiada (ID 242732782).

Ademais, o próprio réu assumiu em seu interrogatório que adquiriu e portava a arma sem qualquer autorização (
“eu comprei essa arma há uns três anos e eu levava ela para pescar, quando eu ia pescar sozinho. Eu não tenho documentação da arma e não tenho permissão”
), o que confirma a materialidade e autoria delitivas.

Do cenário exposto, fica evidente a tipicidade da conduta praticada pelo apelante, não havendo qualquer fundamento jurídico para a absolvição pretendida.

Prosseguindo, a Defesa pleiteia,
subsidiariamente
, a
incidência da
atenuante
de pena da

confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP).

Sustenta em suas razões recursais que a confissão deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de sua utilização na fundamentação da sentença. Argumenta, ainda, que a Súmula 231 do STJ, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes, está em processo de superação, sendo possível a aplicação da fração de 1/6 para cada atenuante.

Em síntese, fundamenta seu pedido nos princípios da legalidade e da individualização da pena, alegando que a restrição imposta pela súmula viola esses direitos.

Sem razão, contudo.

Verifica-se da sentença que o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de
direção perigosa sem habilitação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém deixou de aplicá-la porque as penas basilares foram fixadas no mínimo legal.

De fato, a tese defensiva de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada para reduzir a pena
aquém
do mínimo legal colide frontalmente com o entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, que dispõe que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento decorre de uma interpretação sistemática do Código Penal e da Constituição Federal, em especial dos princípios da legalidade e da individualização da pena, respeitando os limites impostos pelo legislador na fixação da pena mínima abstrata para cada delito.

Com efeito, a Lei Penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda, os quais, devem ser respeitados pelo julgador sentenciante, sob risco de se violar o princípio da reserva legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal), que em última análise, consiste em garantia ao próprio réu, eis, que em se permitindo a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estar-se-ia criado o precedente para que o máximo previsto na lei, também, fosse ultrapassado.

Portanto, o julgador, na dosimetria da pena, deve observar tais balizas, não podendo se sobrepor à opção legislativa expressa.

Saliente-se que a Súmula 231 não se trata de mera orientação facultativa, mas de um precedente
consolidado e vinculante
na esfera infraconstitucional, cuja função é assegurar segurança jurídica e uniformidade na aplicação do Direito Penal.

A jurisprudência recente do c. STJ tem reiterado que, ainda que se reconheça a atenuante da confissão espontânea,
a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal
, sob pena de violação ao princípio da reserva legal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“(...) 4. O entendimento consolidado no STJ, conforme a Súmula n. 231, é que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que reafirma a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.” (AgRg no REsp nº 2130188/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 1/12/2024)

“A Súmula 231 do STJ preserva a coerência do sistema penal, garantindo que a fixação da pena ocorra dentro dos limites definidos pelo legislador. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal.” (REsp 1.887.983/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/08/2023)

A pretensão defensiva também contraria a posição do Supremo Tribunal Federal, que, em diversas oportunidades, reforçou a necessidade de
respeitar os limites estabelecidos pelo legislador
na fixação da pena, vejamos:

“A individualização da pena deve ocorrer dentro dos marcos estabelecidos pelo legislador, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizar limites mínimos com base em juízos discricionários.” (HC 162.514/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06/03/2020)

Na essência, a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de duas décadas, desde a edição da Súmula nº 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

A propósito segue aresto recente deste e. Tribunal:

“Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.” (AP 1000196-28.2023.8.11.0110, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJe 16/05/2024)

Enfim, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível, a redução das penas intermediárias aquém do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstância atenuante.

Diante de tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos de Apelação Criminal interpostos

por
Juscelino Pereira de Aguiar
e pelo
Ministério Público Estadual
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025